Tribunal: CARF
Processo: 10166.726148/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726148/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.956 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ANGELO MAGNO GARCIA LEAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO.
O valor da pensão alimentícia incidente sobre o 13o salário não pode ser
deduzido na Declaração de Ajuste Anual, por incidir sobre rendimento
submetido a tributação exclusiva na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)..
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O contencioso administrativo tem origem em Notificação de Lançamento, pela
qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte em epígrafe, identificou as seguintes infrações à legislação tributária:
001 – Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Atesta a autoridade lançadora que, regularmente intimado, o contribuinte não
tendeu à intimação, sendo, em decorrência, glosado todo o montante informado a este título.
Ciente
do
lançamento,
inconformado,
o
contribuinte
apresentou,
tempestivamente, impugnação na qual objetivou demonstrar a regularidade do valor da pensão
alimentícia declarada, apresentando elementos comprobatórios nos termos da legislação de
regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726148/2015-23
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726148/2015-23

Inicialmente, a manifestação do contribuinte foi analisada em sede de revisão de
ofício a que alude a IN RFB 958 de 15 de julho de 2009, a qual, à vista da documentação
comprobatória apresentada, conclui pelo restabelecimento de quase que a totalidade da dedução
originalmente declarada. Manteve-se a glosa exclusivamente sobre o valor da pensão paga sobre
o 13o Salário, que corresponde a rendimento sujeito a tributação exclusiva e, assim, não compõe
a base de cálculo do ajuste anual.
Cientificado da revisão do lançamento tratada no parágrafo anterior, o
contribuinte não se manifestou, mas os autos seguiram à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, que se limitou a manter o parcialmente o crédito tributário lançado nos termos da
revisão de ofício já cientificada ao sujeito passivo, ou seja, concluiu pelo reestabelecimento
quase que total da dedução, mantendo apenas a glosa do valor da pensão pago sobre o 13o
Salário.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso voluntário, no qual se reiterou as alegações expressas em sede de
impugnação, as quais se foram acompanhadas dos mesmos elementos de prova.
Nos termos do §1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos Paradigma do Lote Paradigma do Lote
O2.FJCR.0620.REP.005.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
A análise da peça recursal, evidencia que o contribuinte pode não ter entendido
adequadamente o desenrolar da celeuma fiscal.
É que a defesa reitera integralmente os termos da impugnação, objetivando
demonstrar a regularidade da dedução a título de pensão alimentícia informada em sua
declaração, mas tal regularidade já foi quase que integralmente reconhecida em sede de revisão
de ofício, remanescendo o litígio apenas em relação à glosa do valor pago a título de pensão
alimentícia que incidiu sobre o 13o salário, valor este que, inclusive, consta segregado no
comprovante de rendimentos apresentado pelo sujeito passivo, exatamente por não ser valor
passível de ser levado ao ajuste anual, pois se refere a rendimento tributado exclusivamente na
fonte.
É o que se depreende dos termos da Lei 9.250/96:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.956 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726148/2015-23

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
Como a dedução ainda pendente de acolhimento é exatamente a relativa ao 13o
salário, que, como já dito alhures não integra o ajuste anual, não há se de falar em deduzir da
base de cálculo anual um gasto incidente a um rendimento que não integra esta mesma base.
Neste sentido, não há ajustes a serem feitos na Decisão recorrida, devendo-se
manter o lançamento nos exatos termos da revisão de ofício efetuada pela Autoridade
Administrativa que, como dito acima, já contempla quase que totalmente o intento da defesa.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital